Tribunal: TJSP
Processo: 2042247-30.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de arresto cautelar. Recurso do embargante prejudicado, pela superveniência de sentença na origem, ainda pendente de recurso. Poder geral de cautela. Possibilidade de manutenção da tutela recursal deferida (para averbação da existência da ação na matrícula imobiliária, com indicação do valor

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de arresto cautelar. Recurso do embargante prejudicado, pela superveniência de sentença na origem, ainda pendente de recurso. Poder geral de cautela. Possibilidade de manutenção da tutela recursal deferida (para averbação da existência da ação na matrícula imobiliária, com indicação do valor exequendo). Embargos de declaração acolhidos.